Tribunal: TJDFT
Processo: 0001001-60.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001001-60.2014.8.07.0001 RECORRENTE: LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A. RECORRIDA: SOL MIX CONCRETO LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURANÇA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. 1. A Lei 14.382 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil, para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, positivando questão tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. 2. Na hipótese, cuida-se de título executivo judicial fundado em sentença que julgou procedente o pedido monitório, cuja prescrição é de 5 (cinco) anos, nos termos do enunciado da Súmula 503 do STJ, observado o entendimento da já mencionada Súmula 150 do STF. 3. Tendo a prescrição intercorrente iniciado antes da vigência da Lei n. 14.195/2021, deve ser utilizado, para a sua apuração, o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o do Código de Processo Civil e vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo). 4. A Lei n. 14.010, de 10/6/2020, que instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus (covid-19), suspendeu o prazo prescricional a partir de sua vigência (10/6/2020) até 30/10/2020. 5. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 267, § 1o, do CPC/73, e 485, § 1o, do CPC/2015, sustentando error in procedendo. Afirma, para tanto, a imprescindibilidade da intimação pessoal da parte exequente antes do reconhecimento da prescrição intercorrente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 267, § 1o, do CPC/73, e 485, § 1o, do CPC/2015. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente. [...] (AgInt no AREsp n. 2.501.392/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PRECEDENTES. INTIMAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO RETORNO DAS PEÇAS PROCESSUAIS GERADAS NA INSTÂNCIA RECURSAL À ORIGEM. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS. ART. 206, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO TRIENAL. SÚMULA N. 150/STF. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL IMPLEMENTADO. [...] 7. Aplicabilidade, por analogia, do entendimento do STJ às hipóteses de prescrição intercorrente, segundo o qual "não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente" (AgInt no REsp n. 1.769.992/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.) [...] (REsp n. 2.095.397/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024). Assim, “a Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 4/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016